Tribunal: TJBA
Processo: 8008559-11.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008559-11.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: JOSEFA DA CONCEICAO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Josefa da Conceição Santos, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando não houve intimação pessoal da parte exequente com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa de que a inércia no prazo legal acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. O ato ordinatório que antecedeu a sentença extintiva não consignou advertência expressa acerca da penalidade de extinção do processo em caso de inércia do Município exequente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal com advertência específica impede a extinção do processo por abandono da causa. A inobservância do requisito formal previsto no art. 485, § 1º, do CPC acarreta a nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A ausência dessa formalidade legal invalida a sentença que extingue a execução sem resolução do mérito por abandono processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e § 1º; 1.007, § 1º; 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008559-11.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada JOSEFA DA CONCEICAO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .